Tribunal: TJES
Processo: 5000914-69.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000914-69.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORSENIL FRANCISCO DOS SANTOS
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
-
CÓDIGO DE DEFESA – PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE – ART. 14 DO CDC - – APLICAÇÃO - SÚMULA 297 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1 -

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, alterado pela Lei 14.431/22, que dispõe:“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.”

2 - No caso em exame, apesar de a decisão vergastada ter compreendido não haver o requerente trazido aos autos comprovação suficiente da probabilidade de seu direito perquirido, sabe-se que há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

3 - Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

4 - Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal, em julgamento de casos semelhantes, inclusive em recursos em que figura como parte a apelada, tem posicionamento no mesmo sentido. Vejamos: “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

5 - No caso em tela, pela análise das provas colacionada aos autos, verifica-se que houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira, na medida em que o Apelante foi induzido a erro, pois acreditava ter contratado um empréstimo consignado, quando na realidade, tratava-se de um contrato de cartão de crédito consignado. Soma-se a isso ao fato de que neste instrumento sequer constavam informações relativas a prazo de validade, quantidade e valor das parcelas, tratando-se, de fato, de verdadeira abusividade por parte da instituição financeira, prática vedada pelo art. 51, IV, do CDC.

6 - Recurso provido para: i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignada de nº 12965563 e por conseguinte, declarar a inexistência do débito do referido contrato; ii) condenar a apelada a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente, de todas as parcelas, inclusive àquelas efetivadas no curso deste processo; iii)condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$3.000,00 (três mil reais); iv)condenar a apelada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento)sobre o valor da condenação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado trata-se de recurso de Apelação (id. 3967342)em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz, em síntese, o apelante que, não se pretende discutir a legalidade do cartão de crédito, propriamente, mas a existência de vício de consentimento quanto a eventual celebração de contrato com Reserva de Margem Consignada – RMC, cuja origem do saque é no limite disponível no cartão de crédito consignado.

Alega o recorrente que sua pretensão era a pactuar um contrato para obtenção de um empréstimo consignado, a ser pago mediante descontos mensais de uma parcela fixa por um prazo determinado, incidente no benefício previdenciário recebido pelo INSS alegando ter sido induzido a erro, uma vez que a parte contrária não teria informado os detalhes do serviço contratado.

Sustenta o apelante: “em que pese os documentos apresentados pela defesa constarem com a assinatura do apelante e, aparentemente, terem observado a forma, o negócio não atende a validade, especialmente quanto a completa ausência da vontade livre e consciente de contratar.”

O recorrente afirma em sua peça recursal que nunca desejou realizar qualquer operação por meio do cartão de crédito (saque utilizando-se do limite).

Reafirma que, se tivesse plena consciência dos termos do contrato como descreve o apelado na contestação, ainda assim, a abusividade existiria, uma vez que a forma em que o negócio jurídico foi operacionalizado (saque no limite no cartão de crédito e desconto automático apenas do “mínimo” da fatura em folha de pagamento de benefício, para daí gerar, sabiamente, um “empréstimo” no cartão rotativo com taxas exorbitantes), estabelece uma situação de completa desvantagem ao consumidor.

Requer, por fim o apelante: i) a declaração de nulidade do contrato de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignada (ou equipará-lo a contrato de empréstimo comum); ii) seja declarada a inexistência do débito; iii) a restituição em dobro o valor pago indevidamente; iv) a condenação da instituição financeira em danos morais.

Em contrarrazões (ID 3967346) o apelado disse ter demonstrado que a parte recorrente assinou livremente o contrato, afastando qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações e que o contrato é muito claro e não permite dúvidas acerca da lisura da relação desenvolvida entre as partes.

Ressalta o recorrido que o contrato, encontra-se devidamente preenchido e assinado, sendo que em seu cabeçalho consta em letras garrafais que a referida contratação refere-se a um cartão de crédito consignado e que em todo momento o contrato faz menção a um cartão de crédito consignado, ou seja, a parte estava ciente da contratação pactuada, não podendo alegar desconhecimento.

Pugna o apelado pelo não provimento do presente recurso e a consequente manutenção da improcedência do pedido de devolução das parcelas regularmente descontadas, bem como pela não condenação a pagamento de indenização a título de dano moral tendo em vista a ausência de ato ilícito e de dano efetivamente comprovado.

Pois bem.

Sobre o tema, relembro que a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, alterado pela Lei 14.431/22, que dispõe:

“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.”

Afirma o apelante que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo. Este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado quanto ao tema nos seguintes termos:

“
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

No caso em exame, apesar de a decisão vergastada ter compreendido não haver o requerente trazido aos autos comprovação suficiente da probabilidade de seu direito perquirido, sabe-se que há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito,
cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço,
consoante o artigo 14 do CDC.

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Dessa forma, repito, torna-se ônus do Banco recorrido comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Entendo que a modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo apelante onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco apelado, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Penso que assiste razão ao apelante o apelante ainda que tenha firmado contrato de adesão a cartão de crédito com autorização de débito em folha (RMC) o mesmo não é claro o suficiente de modo que qualquer cidadão médio possa conscientemente aderir, pois não é possível que alguém assine empréstimo com a intenção de passar anos sem que a quitação se opere.

Quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco, entendo que assiste razão ao apelante, já que estão configurados os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato celebrado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo. Conforme recente entendimento do C. STJ no sentido de que a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.

Quanto ao pedido de dano moral, filio-me ao posicionamento desta e. Câmara quando do julgamento de recurso em caso análogo em que figura como parte o próprio apelado, na medida em que o consumidor experimenta evidente abalo emocional ao ver sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo. Vejamos:

Apelação Cível Nº 0000441-75.2020.8.08.0003(003200004277) - QUARTA CÂMARA CÍVEL APELANTE OSCAR LUIZ SANT ANA DE MELLO APELADO BANCO BMG S/A Relator: Des. Substituto DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença (AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008). [¿] (AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018) 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de seus serviços, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento. 3. No tocante a devolução em dobro, filio-me ao recente entendimento do C. STJ no sentido de que a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva. Assim, os valores efetivamente pagos pelo Requerente a maior deverão ser restituídos da seguinte forma: antes do referido julgamento (30/03/2021) de forma simples e após tal marco, restituídos em dobro. 4.
A contratação de cartão de crédito consignado pelo consumidor mediante indução a erro da instituição financeira, quando a intenção era de contratar empréstimo consignado, configura hipótese de dano moral, na medida em que o consumidor experimenta evidente abalo ao ver sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando, ainda, inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.
5. O montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta Casa de Justiça. 6. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL ), à unanimidade, conhecer do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 11 de janeiro de 2023. RELATOR(A) Documento assinado eletronicamente por DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, em 11/01/2023 às 16:15:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema 45019811012023.(TJES, Classe: Apelação Cível, 003200004277, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 13/03/2023).

Apelação Cível - Nº 0001578-51.2018.8.08.0007(007180015369) - QUARTA CÂMARA CÍVEL APELANTE BANCO BMG S/A APELADO JOSE CARLOS CAETANO RODRIGUES Relator: Des. Substituto DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de seus serviços, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento. 2. A contratação de cartão de crédito consignado pelo consumidor mediante indução a erro da instituição financeira, quando a intenção era de contratar empréstimo consignado, configura hipótese de dano moral, na medida em que o consumidor experimenta evidente abalo ao ver sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando, ainda, inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 3. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a ausência de informações claras e precisas quanto ao serviço contratado viola o disposto na norma consumerista, mormente ao art. 6º, III, do CDC e art. 31. 4. O montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta Casa de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL ), à unanimidade, conhecer do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 08 de novembro de 2022. RELATOR(A) Documento assinado eletronicamente por DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, em 08/11/2022 às 21:34:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema 44247108112022.(TJES, Classe: Apelação Cível, 007180015369, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022)

No caso em tela, pela análise das provas colacionada aos autos, verifica-se que houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira, na medida em que o Apelante foi induzido a erro, pois acreditava ter contratado um empréstimo consignado, quando na realidade, tratava-se de um contrato de cartão de crédito consignado. Soma-se a isso ao fato de que neste instrumento sequer constavam informações relativas a prazo de validade, quantidade e valor das parcelas, tratando-se, de fato, de verdadeira abusividade por parte da instituição financeira, prática vedada pelo art. 51, IV, do CDC.

Em razão de todo o exposto, conheço do recurso, reformando a sentença objurgada para: i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignada de nº 12965563 e por conseguinte, declarar a inexistência do débito do referido contrato; ii) condenar a apelada a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente, de todas as parcelas, inclusive àquelas efetivadas no curso deste processo; iii)condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$3.000,00 (três mil reais); iv)condenar a apelada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento)sobre o valor da condenação.

É o voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.